Tribunal: TJDFT
Processo: 0709197-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709197-43.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Pela petição de ID 40640598, a Procuradoria do Distrito Federal informa a não visualização da petição inicial e dos respectivos cálculos do presente cumprimento de sentença coletiva. Requer a regularização do acesso aos autos digitais e a conseguinte devolução do prazo para manifestação. Verifico que as partes constam como visualizadoras deste processo, cujas peças citadas foram autuadas como sigilosas (IDs 40640569 e 40640570). À Secretaria da Turma para que remova o sigilo das referidas peças de modo a liberar a visualização para as ambas as partes, pois, além do presente processo não se enquadrar nas hipóteses de sigilo (art. 189, CPC), o acesso necessário ao exercício da defesa não pode ser obstado às partes. Depois de adotadas as providências necessárias à regularização do feito, determino nova remessa do processo à Procuradoria do Distrito Federal para oportunizar a apresentação de contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, § 1o, c/c art. 183, CPC). Após, retornem-me os autos conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator